Tribunal: TJBA
Processo: 0575787-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575787-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: MARIA CELINA PEREIRA CAMARA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, IVES SALES PITANGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
REAJUSTES DECORRENTES DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 65 (SESSENTA E CINCO ANOS). PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO. JULGAMENTO DO REsp 1.568.244/RJ PELO STJ (TEMA 952).
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL VERIFICADA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575787-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA CELINA PEREIRA CAMARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA